Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Competência. Carta precatória. Intimação.
1 -- Compete ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal cumprir atos jurisdicionais sem caráter decisório solicitados por juízo deprecante de vara especializada.
2 - Carta precatória para intimar apenada de audiência admonitória a se realizar no juízo deprecante não se insere na competência da Vara de Execuções Penais.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal.